Tribunal: TJSP
Processo: 1000636-57.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ção e/ou modificação do desfecho dado à demanda".
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000636-57.2018.8.26.0053; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Acidentes do Trabalho (Extinta); Data do Julgamento: 20/05/2020; Data de Registro: 20/05/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/05/2020

Data de publicação:

20/05/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO DEFERIDO - ARGUIÇÃO ACERCA DA CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO PAGO ADMINISTRATIVAMENTE E INSISTÊNCIA NO PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS.
"O desfecho dado pelo Acórdão à demanda trazida à apreciação se deu de forma absolutamente fundamentada, não se configurando na hipótese nenhum vício

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO DEFERIDO - ARGUIÇÃO ACERCA DA CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO PAGO ADMINISTRATIVAMENTE E INSISTÊNCIA NO PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS.
"O desfecho dado pelo Acórdão à demanda trazida à apreciação se deu de forma absolutamente fundamentada, não se configurando na hipótese nenhum vício processual a implicar eventual modificação Consideradas as questões ora suscitadas, não se vislumbra no Acórdão combatido vício processual a ensejar complementação e/ou modificação do desfecho dado à demanda".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000636-57.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ANA
CLAUDIA MACIEL, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1000636-57.2018.8.26.0053/50000
Voto no 36.156
Embargos de Declaração Cível no 1000636-57.2018.8.26.0053/50000 - Voto no 36.156
Comarca: SÃO PAULO - 6a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1000636-57.2018.8.26.0053)
Embargante: ANA CLÁUDIA MACIEL
Embargado: INSS
.
ACIDENTÁRIA
-
AUXÍLIO-DOENÇA
ACIDENTÁRIO
DEFERIDO - ARGUIÇÃO ACERCA DA CONVERSÃO DO
AUXÍLIO-DOENÇA
PREVIDENCIÁRIO
PAGO
ADMINISTRATIVAMENTE E INSISTÊNCIA NO PEDIDO
DE
CONCESSÃO
DE
AUXÍLIO-ACIDENTE
-
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS.
“O desfecho dado pelo Acórdão à demanda trazida à
apreciação se deu de forma absolutamente fundamentada, não
se configurando na hipótese nenhum vício processual a
implicar eventual modificação Consideradas as questões ora
suscitadas, não se vislumbra no Acórdão combatido vício
processual a ensejar complementação e/ou modificação do
desfecho dado à demanda”.

Embargos de declaração rejeitados.
Ana Cláudia Maciel opõe embargos de declaração ao Acórdão
que, na ação acidentária por ela ajuizada contra o INSS, ratificou a concessão
do auxílio-doença a seu favor (Acórdão nas páginas 335/343 dos autos
principais).
Com o propósito de prequestionamento, pugna a embargante por
novo pronunciamento da Turma Julgadora acerca da conversão do auxílio-
doença previdenciário em seu homônimo acidentário, bem como acerca do
déficit funcional decorrente da sequela acidentária que a acomete que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1000636-57.2018.8.26.0053/50000
Voto no 36.156
Embargos de Declaração Cível no 1000636-57.2018.8.26.0053/50000 - Voto no 36.156
segundo alega, autoriza a concessão de auxílio-acidente. Com o pretexto de
prequestionamento, diz ter o Acórdão violado as disposições dos artigos 20,
21, 21-A, 59 e 86 da Lei 8.213/91 e 201, I, da Constituição Federal.
É o relatório.
Passo a decidir.
Rejeito os embargos.
Em que pese o inconformismo manifestado pela parte, vê-se que
o Julgado foi absolutamente claro e inequívoco ao externar o fundamento que
o levou a deliberar, no caso concreto, pela concessão do auxílio-doença, não
se cogitando de auxílio-acidente evidentemente por não se configurar, na
hipótese, a consolidação da lesão acidentária reclamada a justificá-lo (ver
página 341).
Outrossim,
a
almejada
conversão
do
auxílio-doença
previdenciário, pago administrativamente, em seu homônimo acidentário,
restou rejeitada ante o não reconhecimento técnico do liame ocupacional em
relação à causa que resultou na sua concessão
Por fim, o entendimento antagônico da parte em relação ao aqui
esposado, ainda que com pretexto de prequestionar a matéria à luz dos
dispositivos legais e constitucionais que aponta, não tem o condão de implicar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1000636-57.2018.8.26.0053/50000
Voto no 36.156
Embargos de Declaração Cível no 1000636-57.2018.8.26.0053/50000 - Voto no 36.156
modificação do Acórdão em sede da estreita via dos embargos de declaração.
Nada, pois, a se modificar no Acórdão lançado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator